Tribunal: TJBA
Processo: 0334461-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334461-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE GUEDES DE BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO REFERENTE A PROCESSO DIVERSO – EXECUÇÃO AINDA EM CURSO – EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS RELEVANTES SUSCITADAS NA INICIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção por ausência de interesse de agir exige prova clara da inutilidade da demanda, o que não ocorre quando a execução ainda está em curso.

2. A certidão utilizada como fundamento trata de outro processo e não comprova a perda do interesse processual nos embargos.

3. As teses de ausência de título, excesso de execução e abusividade contratual exigem instrução probatória, sendo incabível extinção precoce.

4. O art. 313, IV, do CPC admite a suspensão do processo quando há causa conexa ou prejudicial pendente de julgamento.

5. Inexistindo causa extintiva comprovada, é devida a reforma da sentença para assegurar o prosseguimento dos embargos..

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0334461-48.2016.8.05.0001,
em que figuram como apelante
VIVIANE GUEDES DE BRITO e outros (2)
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
dar provimento ao recurso
, para
reformar a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento do feito na origem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .